Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-74.2019.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001988-74.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISULINA RODRIGUES DA ROSA - CPF: 909.977.001-49 (RECORRENTE), IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - CPF: 010.435.481-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA RÉ. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM PREVIAMENTE INTIMAR A CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se houve a juntada de documentos novos nos autos, antes da prolação da sentença, deve ser dada a oportunidade de a parte contrária se manifestar (CPC, art. 437, § 1º).

Recurso provido.

.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020